Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-56.2022.8.11.0053
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001333-56.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCO AURELIO JUNIOR FRANCA DELCICO - CPF: 071.184.471-29 (APELANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSAÇÃO PENAL – PERDIMENTO DE BENS – RESTITUIÇÃO DO BEM – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – RECURSO PROVIDO

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado no qual o recorrente, beneficiado pela celebração e cumprimento integral da transação penal que extinguiu a punibilidade, busca a restituição da caixa acústica (1800Watts, RMS, da marca Philco, PCX 20000 de cor preta), anteriormente declarada como objeto de perdimento na sentença proferida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na utilização do instituto do perdimento de bens – medida típica dos processos condenatórios – em hipótese em que o procedimento culminou na celebração da transação penal, não havendo, portanto, fundamentação para a adoção dos efeitos acessórios de sentença penal condenatória, particularmente o perdimento do bem apreendido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a transação penal, em sua natureza despenalizadora, extingue a punibilidade do recorrente sem que haja juízo condenatório acerca de sua responsabilidade criminal. Assim, na presente hipótese, não se justificaria a aplicação dos efeitos previstos no art. 91, II, do Código Penal, os quais pressupõem a existência de condenação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado PROVIDO.

Tese: “A celebração e o integral cumprimento da transação penal afastam os efeitos acessórios da condenação penal, notadamente o perdimento de bens, impondo a restituição do bem ao seu legítimo proprietário, em consonância com os princípios da presunção de inocência e da legalidade.”

V – DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 91, II, do Código Penal; Art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/1995.

VI – JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 0000475-38.2020.8.11.0077, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por MARCO AURELIO JUNIOR FRANCA DELCICO contra sentença proferida pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, que declarou extinta a punibilidade do autor do fato com o seguinte dispositivo:

3. Dispositivo.

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCO AURÉLIO JUNIOR FRANÇA DELCICO, em virtude do cumprimento das condições impostas no período de prova, em conformidade ao disposto no art. 89, §5°, da Lei nº 9.099/95.

Em relação aos bens apreendidos, por se tratarem de meio para a prática delitiva, declaro o perdimento em favor da entidade a ser nomeada pelo Ministério Público para o fim de conversão em pecúnia.

A parte Recorrente requer a reforma da sentença, sob a alegação de que é indevida a decretação de perdimento de bens, buscando a restituição do bem apreendido, qual seja, “caixa acústica, 1800Watts, RMS, da marca Philco, PCX 20000 de cor preta. A qual foi devidamente comprovada de propriedade do Apelante.

Em contrarrazões,

O Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, sustentando a restituição do bem ao legítimo proprietário, ora Apelante.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

No caso, verifico que o recorrente, Marco Aurélio Júnior França Delcico, foi beneficiado pela transação penal, instituto que tem natureza despenalizadora, cuja celebração e integral cumprimento extinguem a punibilidade sem que haja juízo condenatório acerca de sua responsabilidade penal.

Nesse contexto, não se configura a hipótese de imposição dos efeitos decorrentes de sentença penal condenatória, previstos no art. 91, II, do Código Penal.

Observa-se que, no curso da transação, o próprio recorrente apresentou o pedido de restituição da caixa acústica — bem cuja propriedade foi comprovada documentalmente – e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente a essa restituição (id 243456742 e 24345674).

Desse modo, são notórios os elementos probatórios que demonstram a aquisição lícita do bem, de forma que, por não ter restado demonstrado que o bem em questão se enquadra como instrumento do crime, ou que seu fabrico, alienação, uso, porte ou detenção representem conduta ilícita, inexiste fundamento para sua decretação a título de perdimento.

Ademais, o instituto do perdimento, na hipótese de condenação, pressupõe, de forma indispensável, a constatação de culpa por meio de sentença condenatória, o que, indubitavelmente, não se reverbera no presente caso, em que a transação penal, de caráter consensual e homologatório, dispensou a realização de procedimento que atribuísse culpa de forma definitiva ao recorrente.

Em um cenário consensual como o da transação penal, o reconhecimento formal dos deveres e obrigações por ambas as partes – o Ministério Público e o recorrente – reforça a lógica de que a restituição deveria ter sido assegurada, preservando, em essência, o direito de propriedade.

No presente caso, a opção pela transação penal teve efeito extintivo da punibilidade, eliminando a necessidade de se adotar medidas acessórias típicas de uma condenação, como ocorre com o perdimento de bens.

A decisão de homologar o acordo celebrada pelo juízo não implicou um reconhecimento da culpa, mas sim a celebração de um negócio jurídico que visa a evitar o prosseguimento da ação penal, preservando, assim, os fundamentos constitucionais da presunção de inocência.

Dessa forma, aplicar a sanção de perdimento – medida vinculada à efetivação de um juízo condenatório – em um contexto onde não se afasta a presunção de inocência viola o equilíbrio do processo penal e os princípios da legalidade e da razoabilidade, comprometendo a própria essência do instituto da transação penal.

Nesse sentido, a TRMT já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA E CUMPRIDA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECLARAÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO. NÃO APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 25, §4º, DA LEI 9.605/98. RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

É possível a restituição de veículo apreendido em apuração de prática, em tese, de crime ambiental, quando se verifica que o mesmo não é utilizado rotineiramente pelo autor do ilícito ambiental e não interessa à instrução criminal, não se aplicando o disposto no § 4.º do art. 25 da Lei n.º 9.605/98.

Em se tratando de crime ambiental, apenas os bens que são propriamente utilizados com regularidade como instrumentos do crime devem receber o tratamento disposto no artigo 25, parágrafo 4º, da Lei 9.605/98.

(N.U 0000475-38.2020.8.11.0077, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para DETERMINAR que o bem apreendido, qual seja, “caixa acústica, 1800Watts, RMS, da marca Philco, PCX 20000 de cor preta”, seja RESTITUÍDO ao Apelante MARCO AURELIO JUNIOR FRANCA DELCICO, que consta como sendo proprietário.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025